Tribunal: TJBA
Processo: 8048996-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048996-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA DE ARAUJO MARQUES e outros Advogado(s): TALITA DUARTE MICHELI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TDAH E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. B. M. S., representada por sua genitora Juliana de Araujo Marques, contra decisão que indeferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o PLANSERV custeie tratamento multidisciplinar prescrito para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (CID F90.0) associado a transtorno do processamento auditivo central (CID F80). A menor, com nove anos de idade, apresenta quadro clínico que exige acompanhamento intensivo e especializado, conforme relatório médico juntado aos autos de origem. O pleito envolve sessões de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia (treinamento de processamento auditivo e de habilidades de linguagem, leitura e escrita) e terapia ocupacional. A decisão recorrida limitou procedimentos, motivo pelo qual se insurge a Agravante, sob alegação de urgência e imprescindibilidade do tratamento integral. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o PLANSERV, enquanto plano de saúde de autogestão, pode negar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TDAH e transtorno do processamento auditivo central, à luz do direito fundamental à saúde, da prioridade absoluta da criança e da regulamentação aplicável às terapias indicadas. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura prioridade absoluta à saúde, ao desenvolvimento e à proteção integral da criança (art. 227), devendo o Estado e suas entidades garantir assistência adequada, contínua e atualizada. 4. A negativa de cobertura de procedimento necessário ao tratamento de patologia coberta é abusiva, pois a indicação terapêutica compete ao médico assistente. A evolução científica e normativa, especialmente a RN nº 539/2022 da ANS, consolidou a obrigatoriedade de cobertura de métodos e técnicas prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento. 5. A natureza de autogestão do PLANSERV não o exime do dever de garantir tratamento adequado, embora inaplicável o CDC (Súmula 608 do STJ). A autonomia normativa deve ser interpretada conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a psicopedagogia, quando integrada ao plano terapêutico multidisciplinar, está inserida no conjunto de procedimentos obrigatórios vinculados à psicologia, devendo ser custeada (REsp 2.064.964/SP). 7. A documentação médica demonstra necessidade urgente de intervenção intensiva, justificando-se a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano ao desenvolvimento cognitivo, educacional e social da menor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Estado da Bahia e o PLANSERV custeiem integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, na forma indicada no relatório médico, em rede credenciada, ou, na ausência, mediante atendimento local adequado. Tese de julgamento: 1. “A operadora de plano de saúde de autogestão deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TDAH e transtorno do processamento auditivo central, quando a patologia é coberta e há indicação médica fundamentada.” 2. “A psicopedagogia, quando integrada a plano terapêutico multidisciplinar, equipara-se às sessões de psicologia para fins de cobertura obrigatória.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048996-04.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente M. B. M. S. representada por sua genitora JULIANA DE ARAÚJO MARQUES e, como parte recorrida o ESTADO DA BAHIA e PLANSERV – ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça